Tribunal: TJMT
Processo: 0003340-14.2010.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003340-14.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALZIRA MARIA DE SOUZA - CPF: 353.484.701-63 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ARLINDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 091.243.221-72 (APELANTE), ESPOLIO DE ARLINDO ANTONIO DE SOUZA (APELANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA (APELANTE), GUIOMAR RODRIGUES REIS - CPF: 106.843.361-20 (APELANTE), MARIA INAURA FERREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 405.201.531-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSE APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 972.080.511-00 (APELANTE), ARLINDA MARIA DE SOUZA - CPF: 559.319.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), EURIDES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.565.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MARIA DE SOUZA - CPF: 345.505.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 453.513.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CIRCE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 274.619.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIOMAR RODRIGUES REIS - CPF: 106.843.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 972.080.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INAURA FERREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 405.201.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), Alexandre Mourão registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 0003340-14.2010.8.11.0003

APELANTE: GUIOMAR RODRIGUES REIS

APELADO:

ALZIRA MARIA DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INVENTÁRIO – PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E DECADÊNCIA DO DIREITO –REJEITADAS – VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX 2006 – VENDA DETERMINADA PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO – INSURGÊNCIA DA VIÚVA MEEIRA – DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA ADQUIRIR 50% DO BEM INDIVISÍVEL – POSSIBILIDADE -

ART. 1.794 DO CC – RECURSO PROVIDO.

1. Se na ocasião em que se decidiu a venda do bem, ainda não havia alienação definida a terceiro, revela-se prematura a alegação de preclusão sobre o direito de preferência.

2. Não tendo sido fixado preço para a venda do veículo, não se pode ter por decaído o prazo para exercício do direito de preferência pela apelante.

3. Nos termos do art. 1.794 do Código Civil, deve ser reconhecido ao co-herdeiro o direito de preferência para adquirir a quota hereditária que estiver sendo alienada a terceiro estranho à sucessão.

4. Sendo a viúva meeira já proprietária de 50% do veículo inventariado, em razão da meação, deve-lhe ser assegurado o exercício do direito de preferência para adquirir a outra metade do bem, desde que pague o valor correspondente, antes de sua alienação a terceiro.

5. Recurso de apelação provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUIOMAR RODRIGUES REIS
(viúva) contra a sentença proferida nos autos do
Inventário no 0003340-14.2010.8.11.0003
, da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, que julgou o pedido de inventário dos bens deixados por ARLINDO ANTÔNIO DE SOUZA determinando:

“8. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, seja expedido o competente:

a) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando a inventariante, Sr.a ALZIRA MARIA DE SOUZA (CPF: 353.484.701-63), a transferir, para si ou a quem indicar, o veículo FIAT PALIO PALIO FIRE FLEX, ano de fabricação 2006, ano modelo 2006, RENAVAM 00875340903, placa HDQ7512, melhor descrito no ID: 80607147, de propriedade do falecido ARLINDO ANTONIO DE SOUZA (CPF: 091.243.221-72), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes, sendo que, após a venda após a dedução das dívidas relativas à multa CDA/INDEA e ao ITCMD, conforme discriminado no plano de partilha de ID: 156535971, eventual saldo remanescente, caso haja, deverá ser partilhado entre a viúva e os herdeiros do falecido, de acordo com a proporção de seus quinhões, devendo a inventariante prestar contas ao juízo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização.

b) carta de adjudicação em relação ao imóvel rural matriculado no CRI sob o n.o 80607169, melhor descrito no ID: 80607169, nos moldes da escritura pública de renúncia de direitos hereditários de ID: 43159794, págs. 50/57.”

Em síntese, sustenta a viúva meeira GUIOMAR RODRIGUES REIS em seu recurso de apelação (ID 241663169) insurgindo-se contra a determinação de venda do veículo Fiat Palio 2006, alegando possuir direito de preferência para adquirir 50% do bem com base no art. 1.794 do Código Civil, ante sua qualidade de meeira e já ser proprietária dos outros 50%.

Sob tais argumentos, requer seja reconhecido e validado o esboço de partilha (ID 156535971 – fl. 5 – item 4.3), consequentemente seja reconhecido o direito de preferência da recorrente na aquisição do veículo FIAT PALIO FIRE FLEX, ano 2006, visto que já é detentora dos outros 50%.

A inventariante ALZIRA MARIA DE SOUZA apresentou contrarrazões (ID 241803665) arguindo preliminarmente a ocorrência de preclusão e decadência do direito de preferência suscitado pela apelante e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que ARLINDO ANTÔNIO DE SOUZA faleceu em 02/04/2010, sendo seu óbito devidamente registrado (ID 43159794, pág. 6). O falecido convivia em união estável com a apelante GUIOMAR RODRIGUES REIS, qualificada como viúva meeira.

Além da inventariante ALZIRA MARIA DE SOUZA (filha do falecido), o
de cujus
deixou outros herdeiros, seus demais filhos devidamente qualificados nos autos (ID 241803665, pág. 2).

Durante o trâmite do inventário, houve controvérsia entre a viúva meeira e os herdeiros em relação a valores sacados da conta corrente conjunta do falecido com a viúva após o óbito (ID 241662677). Sendo decidido:

“quanto à partilha dos valores existentes na conta bancária da viúva na época do falecimento do de cujus, importa consignar que o processo do inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de documentação pertinente, não possuindo o juízo sucessório capacidade investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos que dependem de dilação probatória, exercício do contraditório e ampla defesa, além da participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória.

3. Partindo dessa premissa, verifica-se que paira grande controvérsia acerca da destinação dos valores sacados pela viúva de sua conta bancária. Isso porque, segundo ela, tais numerários teriam sido utilizados por ela para custear as despesas com o tratamento de saúde e os custos com o funeral do falecido, o que foi contestado pelos herdeiros. Porém, é importante salientar que as controvérsias desse jaez não podem ser dirimidas no bojo do inventário, justamente por demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.

4. Desse modo, as questões que extrapolam a finalidade precípua de apurar e partilhar o acervo hereditário e que exigem instrução probatória própria não comportam resolução neste feito, impondo sua remessa aos meios ordinários, pois incumbe ao juiz decidir as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, o que não se verifica in casu diante da necessidade de dilação probatória, consoante dispõe o art. 612, do CPC, cabendo ressaltar que, após a resolução da questões pelas vias ordinárias, tais valores poderão ser objeto de sobrepartilha entre os herdeiros.” (30/04/2024)

A inventariante apresentou esboço da partilha (ID. 241663152).

A viúva meeira impugnou o valor atribuído ao bem móvel, suplicando para que seja fixado em R$ 12.000,00, bem como o pedido de restituição do bem móvel ao espolio, oportunizando à viúva, após atribuído valor comercial ao bem móvel, adquiri-lo (ID. 241663156).

Sobreveio a sentença de ID 241663163, onde o juízo julgou procedente o inventário e determinou a venda do veículo Fiat Palio Fire Flex, ano 2006, para quitar as dívidas pendentes, determinando que eventual saldo remanescente após a venda seja partilhado entre a viúva e os herdeiros.

Pois bem.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

A apelada sustenta que a questão do pagamento das dívidas do espólio com a venda do veículo já havia sido decidida anteriormente na decisão de ID 127068504, da qual a apelante não se insurgiu, operando-se a preclusão sobre essa matéria.

Contudo, não merece prosperar essa preliminar.

Isso porque, nos termos do art. 1.794 do CC, o direito de preferência do co-herdeiro somente surge quando há alienação ou cessão da quota hereditária a terceiro estranho à sucessão.

No caso concreto, quando proferida a decisão de ID 127068504, ainda não havia determinação expressa de alienação do bem a terceiro, tratando-se de mera previsão da necessidade de venda do veículo para pagamento de dívidas.

Assim, naquela oportunidade, sequer existia o direito de preferência a ser exercido pela apelante, razão pela qual não se operou a preclusão sobre essa matéria.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A preliminar de decadência do direito de preferência igualmente não merece acolhida.

O art. 504 do CC estabelece que o condômino que não for notificado da venda poderá exercer seu direito de preferência mediante depósito do preço no prazo de 180 dias, sob pena de decadência.

Ocorre que, no caso dos autos, o juízo de primeiro grau sequer fixou preço para a venda do veículo, tendo simplesmente determinado sua alienação para quitação de dívidas (ID 241663163).

Sem que houvesse preço definido para o bem, não se pode ter por decaído o prazo de 180 dias para exercício do direito de preferência pela apelante, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Por essas razões,
afasto
as preliminares de preclusão e decadência suscitadas pela apelada.-

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se ao direito de preferência alegado pela apelante (viúva meeira) para adquirir 50% do veículo Fiat Palio Fire Flex 2006, sob o argumento de que, por ser meeira, já é proprietária dos outros 50% do bem indivisível.

O art. 1.794 do Código Civil assegura ao co-herdeiro o direito de preferência na aquisição da quota hereditária que estiver sendo cedida a pessoa estranha à sucessão, nos seguintes termos:

"Art. 1.794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto."

Embora o dispositivo trate especificamente da cessão de direitos hereditários, a jurisprudência tem aplicado a norma de forma análoga aos casos de alienação de bens indivisíveis, como no caso em análise.

Nesse sentido, cito precedente do TJMG:

"
A regularidade da cessão de quinhão hereditário depende da observância, pelo cedente, do direito de preferência do co-herdeiro sobre o quinhão a ser cedido, conforme disposto no art. 1.794 do Código Civil"

(RAC 10116170032274001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 02/06/2020)

Ademais, a própria apelada admite na inicial do inventário, bem como no esboço de partilha de ID 156535971, que 50% do veículo Fiat Palio Fire Flex 2006 pertence à apelante em razão da meação.

Logo, sendo o veículo um bem indivisível e estando sua alienação a terceiro autorizada pela sentença hostilizada, deve ser reconhecido o direito de preferência da apelante para adquirir a outra metade do bem, desde que pague o valor correspondente.

Dessa forma, a sentença merece reparo para assegurar à apelante o exercício de seu direito de preferência antes da alienação do veículo a terceiro, fixando-se prazo razoável para que manifeste interesse em adquirir a integralidade do bem mediante o pagamento da metade remanescente.

Ante o exposto,
dou provimento
para reconhecer o direito de preferência da apelante GUIOMAR RODRIGUES REIS na aquisição de 50% do veículo Fiat Palio Fire Flex, ano 2006, modelo 2006, placas HDQ7512, nos termos do art. 1.794 do Código Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025